Tribunal: STJ
Processo: 0448940-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052378 - ES(2025/0448940-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO (PRESO)
ADVOGADO
: DENIS MATIAS ARAUJO - ES023943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE
CORPUS. WRIT
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO
CONHECIDA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO, ARROMBAMENTO
E EXECUÇÃO COM MÚLTIPLOS DISPAROS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
REGISTROS
CRIMINAIS
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
NA
PRONÚNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA IMPRONÚNCIA. NÃO
VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, sob pena de desvirtuamento da garantia constitucional,
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, que autoriza concessão
de ofício.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos
2.
concretos: homicídio qualificado praticado mediante invasão de
domicílio, arrombamento e execução com múltiplos disparos de arma
de fogo, indicando acentuada periculosidade e necessidade de
resguardar a ordem pública.
As instâncias ordinárias destacaram, ainda, o risco de reiteração
3.
delitiva, amparado em registros criminais anteriores, circunstância
idônea a justificar a segregação cautelar.
A custódia foi mantida na decisão de pronúncia, por persistirem os
4.
motivos do decreto original, sendo insuficientes medidas cautelares
diversas para acautelar o meio social.
Condições pessoais favoráveis não têm, por si sós, o condão de
5.
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do
art. 312
CPP.
A manifestação do Ministério Público pela impronúncia não vincula
6.
o magistrado, prevalecendo o livre convencimento motivado e o juízo
de admissibilidade próprio da pronúncia.
A alegação de ausência de contemporaneidade não foi examinada
7.
pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua apreciação direta nesta
Corte, sob pena de supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
8.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54492518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b642c1b3-8e46-455d-8b2c-526d900b6a04

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54492518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b642c1b3-8e46-455d-8b2c-526d900b6a04

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052378 - ES(2025/0448940-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO (PRESO)
ADVOGADO
: DENIS MATIAS ARAUJO - ES023943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE
CORPUS. WRIT
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO
CONHECIDA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO, ARROMBAMENTO
E EXECUÇÃO COM MÚLTIPLOS DISPAROS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
REGISTROS
CRIMINAIS
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
NA
PRONÚNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA IMPRONÚNCIA. NÃO
VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, sob pena de desvirtuamento da garantia constitucional,
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, que autoriza concessão
de ofício.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos
2.
concretos: homicídio qualificado praticado mediante invasão de
domicílio, arrombamento e execução com múltiplos disparos de arma
de fogo, indicando acentuada periculosidade e necessidade de
resguardar a ordem pública.
As instâncias ordinárias destacaram, ainda, o risco de reiteração
3.
delitiva, amparado em registros criminais anteriores, circunstância
idônea a justificar a segregação cautelar.
A custódia foi mantida na decisão de pronúncia, por persistirem os
4.
motivos do decreto original, sendo insuficientes medidas cautelares
diversas para acautelar o meio social.
Condições pessoais favoráveis não têm, por si sós, o condão de
5.
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do
art. 312
CPP.
A manifestação do Ministério Público pela impronúncia não vincula
6.
o magistrado, prevalecendo o livre convencimento motivado e o juízo
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

de admissibilidade próprio da pronúncia.
A alegação de ausência de contemporaneidade não foi examinada
7.
pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua apreciação direta nesta
Corte, sob pena de supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
8.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SADRAQUE FERNANDO DA
SILVA AUGUSTO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (HC n. 5014071-
49.2025.8.08.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), por fato ocorrido
em
tendo sido decretada a prisão preventiva em
por ocasião do
4/11/2022,
15/10/2024,
recebimento da denúncia. A instrução criminal encerrou-se em
e, ao proferir a
24/3/2025,
decisão de pronúncia, em
o Juízo de origem manteve a custódia cautelar,
20/8/2025,
negando ao agravante o direito de recorrer em liberdade.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
que denegou a
habeas corpus
a quo,
ordem (e-STJ fls.
).
8/16
Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte,
habeas corpus
alegando, em suma, a ausência de motivação concreta e contemporânea para a prisão
preventiva, o encerramento da instrução criminal, a manifestação ministerial pela
impronúncia e a suficiência de medidas cautelares alternativas, além de condições
pessoais favoráveis.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, por entender que não há
writ
constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a ausência de
contemporaneidade da medida, pois os fatos são de 2022 e a prisão foi decretada apenas
em 2024, sem fato novo (arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP).
Reitera que o encerramento da instrução em
afastando qualquer
24/3/2025,
risco à colheita da prova.
Destaca a manifestação do Ministério Público pela impronúncia do agravante,
reconhecendo a inexistência de indícios mínimos de autoria.
Alega que a custódia está amparada em fundamentação abstrata, pautada
apenas no
e na gravidade do delito.
modus operandi
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

Sublinha as condições pessoais favoráveis, indicando suficiência de medidas
cautelares diversas.
Afirma, ainda, o caráter excepcional da prisão cautelar, exigindo perigo real,
concreto e atual, e aponta contrariedade ao entendimento sobre a atualidade da
preventiva.
Diate disso, requer o acolhimento do agravo regimental, com juízo de
retratação para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura; subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e, caso não haja
retratação, o julgamento pela Quinta Turma, com provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A defesa sustenta, em síntese, ausência de contemporaneidade do decreto
prisional, encerramento da instrução, manifestação ministerial pela impronúncia,
fundamentação abstrata centrada no
e gravidade do delito, além de
modus operandi
condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas alternativas.
Antes de apreciar os argumentos, cumpre expor, de modo literal, os
fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias.
A respeito da decretação da prisão preventiva, o Juízo de origem motivou nos
seguintes termos (e-STJ fl.
):
23/24
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

O Ministério Público se manifesta quanto à decretação da prisão preventiva
dos acusados, com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar
reiteração delituosa e pela conveniência da instrução criminal, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, salientam-se as provas amealhadas ao inquérito policial que
narra pormenorizadamente a conduta dos acusados.
Além disso, não se pode olvidar que os acusados são reincidentes no
cometimento de crimes, sendo identificados pelo relatório final de inquérito
como integrantes do tráfico de drogas nas regiões de Ponta da Fruta,
Interlagos, Recanto da Sereia, entre outras.
Não se olvida, igualmente, que o acusado Eivind seria o líder desse grupo
criminoso, conforme apontado por um comparsa (Pedro Henrique Kefler
Bona) em outra investigação policial e, após ser preso em flagrante em razão
de outro delito, estava portando uma arma de fogo que, segundo o laudo
pericial de id 36531367 - Pág. 20-60, foi a mesma utilizada no homicídio em
desfavor de Breno Campos da Silva.
Ante o exposto, verifica-se que a conduta delituosa apurada neste caso foi
realizada por meio de violência concreta, demonstrando o repúdio que os
acusados têm com a garantia da ordem pública, ensejando o preenchimento
dos requisitos para a decretação de sua segregação cautelar.
[...].
Isto posto, entendo que assiste razão ao órgão acusatório, uma vez que
evidenciados e preenchidos os requisitos do dispositivo legal do
do
art. 312,
Código de Processo Penal.
Sendo assim, DECRETO a prisão preventiva dos denunciados EIVIND DAVI
ROCHA, SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO e VICTOR HUGO
SILVA PINTO, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência
da instrução criminal.

Ao manter a custódia na pronúncia, o Juízo singular consignou (e-STJ fl. 32):
Nos termos dos artigos 316, parágrafo único, e 413, §3o, do Código de
Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados, pois persistem
os motivos que ensejaram o seu decreto, notadamente ante a gravidade
concreta do crime, robustos pelos elementos de prova que concluíram pela
sua pronúncia.

O Tribunal
por sua vez, manteve as razões do Juízo singular,
a quo,
transcrevendo seus fundamentos, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
12/15

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316
do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a
conveniência da instrução criminal.
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de
fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar
coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.
Inicialmente, cumpre rechaçar a alegação de que a decisão que manteve a
prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Ao contrário do que
sustenta a defesa, a autoridade coatora, ao proferir a sentença de pronúncia,
não se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime. Pelo contrário,
manteve a custódia com base na persistência dos motivos que ensejaram o
decreto original, ressaltando a ‘gravidade concreta do crime, robustecidos
pelos elementos de prova que concluíram pela sua pronúncia’.
A decisão atacada está em plena consonância com o disposto no artigo 413, §
3o, do Código de Processo Penal, que determina ao juiz, ao pronunciar o réu,
decidir, de forma fundamentada, sobre a manutenção da prisão ou a
imposição de medidas cautelares. No caso em tela, o juízo a quo considerou
que os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal permanecem
inalterados, o que constitui motivação suficiente para a manutenção da
medida extrema.
Ademais, a alegação de que o encerramento da instrução probatória
esvaziaria os fundamentos da prisão não prospera. A custódia cautelar, no
presente caso, não se sustenta apenas na conveniência da instrução criminal,
mas precipuamente na necessidade de garantia da ordem pública, dada a
gravidade e o modus operandi do delito apurado – homicídio qualificado por
motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
[...].
Conforme se extrai dos autos, o crime foi praticado em tese porque a vítima
estaria cometendo furtos na região, o que teria contrariado os interesses de
traficantes locais, sendo o ofendido executado com múltiplos disparos de
arma de fogo no interior de sua residência, que foi invadida mediante
arrombamento. Tais circunstâncias extrapolam a mera tipicidade penal,
indicando um risco concreto de reiteração delitiva e abalo à ordem pública, o
que torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insuficientes
para acautelar o meio social. (STJ, AgRg no Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgamento em
HC 898948/RO,
DJe
.
03/09/2024,
10/09/2024)
Noutro giro, o fato de o Ministério Público ter opinado pela impronúncia em
alegações finais não vincula o magistrado, que, por força do princípio do
livre convencimento motivado, formou sua convicção em sentido diverso,
reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.
[...].
Outrossim, cumpre assinalar que a decisão de pronúncia, por sua natureza,
constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual prevalece o
princípio in dubio pro societate, não sendo necessária a certeza que se exige
para uma condenação.
[...].
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

Em remate, esclareço que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si
sós, não têm o condão de garantir a revogação do enclausuramento
preventivo quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção,
como ocorre na hipótese. (STJ, AgRg no Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em
RHC 181644/MG,
15/08/2023,
DJe
.
22/08/2023)
Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo
perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.

Como já destacado na decisão agravada, O decreto de prisão preventiva
examinado nos autos foi proferido em
no momento do recebimento da
15/10/2024,
denúncia. Fundamentou-se nos elementos constantes do inquérito policial, notadamente
na
imputada aos denunciados, em especial pela forma
gravidade concreta da conduta
de execução do crime, consistente na invasão do domicílio da vítima durante a
madrugada, mediante arrombamento, e subsequente execução com múltiplos disparos de
arma de fogo, fato esse que teria causado grande intranquilidade social.
Esse conjunto não se limita à gravidade genérica do tipo penal, mas descreve
circunstâncias objetivas que, segundo os julgados dos Tribunais Superiores já transcritos,
autorizam a medida extrema para garantia da ordem pública.
Segundo as instâncias ordinárias, os elementos colhidos durante a
investigação indicariam que o paciente, juntamente com outros corréus, integraria
organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na região de Ponta da Fruta e
bairros adjacentes, e que a motivação do crime estaria ligada à atuação da vítima em
práticas de furto na comunidade, contrariando os interesses do grupo.
A decisão expressamente aponta a periculosidade do grupo e a necessidade de
preservar a ordem pública, destacando que os acusados demonstrariam desprezo pela
norma penal, além de risco à conveniência da instrução criminal.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
687.840/MS,
13/12/2022,
.
19/12/2022)
Além disso, consignou-se o
, destacando que o
risco de reiteração delitiva
paciente possui registros criminais anteriores.
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o
princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
150.906/BA,
13/04/2018,
DJe
.
25/04/2018)
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.
Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
174.532/PR,
19/11/2019,
.
02/12/2019)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
.
12/03/2019)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

Posteriormente, ao proferir a decisão de pronúncia em 20/8/2025, a prisão foi
mantida sob fundamento na persistência dos motivos que ensejaram a sua
reforçando-se o caráter concreto da ameaça social representada pelo delito.
decretação,
A decisão judicial destacou, nesse contexto, que a instrução criminal não afastou os
indícios que sustentam a imputação, e que a prisão seguia necessária à luz dos artigos
312 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência
desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento
da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que,
com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade.
Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo,
“não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as
circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois
da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
742.659/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
16/8/2022,
22/8/2022)
Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-
se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal,
não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua
condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. (HC 177.003
AgRg, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em
DJe
19/04/2021,
.
26/04/2021)
No tocante à manifestação do Ministério Público pela impronúncia, como bem
destacou a Corte estadual, “não vincula o magistrado”, que decide pelo livre
convencimento motivado. Cumpre reforçar que a decisão de pronúncia, como registrado,
traduz juízo de admissibilidade e, em tal fase, “prevalece o princípio in dubio pro
”. À míngua de ilegalidade, a mera divergência entre o órgão acusador e o Juízo
societate
não invalida motivação idônea que constatou materialidade e indícios suficientes de
autoria para submissão ao Júri.
Registre-se, ainda, que
tais como
eventuais condições subjetivas favoráveis,
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
a segregação cautelar,
preventiva.
Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda
214.290/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro
171.374/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019,
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e
art. 319
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia
cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
cautelares diversas,
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
1o/
DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
HC
Rel. Ministra
6/2017,
9/6/2017;
394.432/SP,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
6/2017,
”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
9/6/2017
779.709/MG,
julgado em
DJe
).
19/12/2022,
22/12/2022
Quanto à suposta
verifica-se que o tema
ausência de contemporaneidade,
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o seu exame diretamente
nesta Corte, sob pena de supressão de instância.
"Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
820.927/RJ,
julgado em
DJe de
).
11/9/2023,
14/9/2023.
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017;
Primeira Turma, DJe de
HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013;
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014;
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014)
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
05/08/2020,
25/09/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54232107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 60f8920b-d273-458f-8dda-903036f69c01

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.378 / ES
Número Registro: 2025/0448940-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013578320248080035 50140714920258080000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DENIS MATIAS ARAUJO
ADVOGADO
: DENIS MATIAS ARAUJO - ES023943
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO (PRESO)
CORRÉU
: VICTOR HUGO SILVA PINTO
CORRÉU
: EIVIND DAVI ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO (PRESO)
ADVOGADO : DENIS MATIAS ARAUJO - ES023943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54472271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:54
Código de Controle do Documento: aa910d2a-9f52-43eb-a952-e3c620ca7c0c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:54
Código de Controle do Documento: aa910d2a-9f52-43eb-a952-e3c620ca7c0c